Tribunal: TJMT
Processo: 1018274-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018274-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), STEFSON CARLOS LIMA - CPF: 011.827.011-75 (AGRAVANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018274-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: STEFSON CARLOS LIMA

AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE – ART. 64, §4o DO CPC – CONSERVAÇÃO DA DECISÃO ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incompetência do juízo prolator da decisão liminar, por si só, não a inquina de nulidade, considerando que o art. 64, §4o do Código de Processo Civil determina a conservação dos efeitos do ato decisório até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018274-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: STEFSON CARLOS LIMA

AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
STEFSON CARLOS LIMA
com o fito de obter a anulação da decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1045964-29.2019.811.0041, proposta pela
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela agravada.

O agravante afirma que o juízo prolator da decisão agravada é incompetente para processar e julgar o feito, ao argumento de que há prevenção em favor de juízo diverso, caracterizada pela distribuição e registro de petição inicial relativa a processo pretérito, extinto em decorrência de transação. Assim, afirma que, como forma de evitar prejuízos irreversíveis, deve ser mantido na posse do veículo objeto da liminar de busca e apreensão, na condição de fiel depositário do bem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
indeferido
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018274-51.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante postula a anulação de decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão de automóvel objeto de alienação fiduciária, aduzindo, para tanto, a incompetência do juízo, configurada pela prevenção de foro diverso.

O recurso não merece prosperar.

Isso porque, não obstante a incompetência do juízo prolator da decisão liminar, reconhecida por meio da remessa espontânea dos autos originários ao foro prevento, tal circunstância,
per se
, não inquina de nulidade o ato decisório, eis que o atual Código de Processo Civil, em seu art. 64, §4o, determina a conservação dos respectivos efeitos até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Considerando que os autos de origem foram espontaneamente remetidos ao juízo tido como competente, não há caminho senão o da conservação da decisão impugnada até sua confirmação, ou não, pelo juízo prevento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência, reconhecendo no retromencionado artigo legal a concretização da
translatio iudicii
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR COM POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO SE ACOLHE. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DENOMINADO "TRANSLATIO IUDICII".
A
Agravante pretende a declaração de nulidade do ato do magistrado que, apesar de declinar da sua competência em razão da prevenção indeferiu a liminar requerida. Incidência da "translatio iudicii": antes de ser competente o juiz tem jurisdição. A decisão que reconhece a competência de outro juízo não gera, automaticamente, a invalidação dos atos praticados. Eficácia mantida até ulterior determinação do juízo competente. Art. 64, § 4o do CPC.
Pedido de reforma da decisão que indeferiu a liminar que não merece acolhimento. Alegação de que a relação entre as partes é de comodato e não de locação. Necessidade de análise aprofundada, em sede de cognição exauriente. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00088054420178190000 RIO DE JANEIRO ARMACAO DOS BUZIOS 1 VARA, Relator: DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 25/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, advertindo as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020